Tribunal: TJES
Processo: 0000733-22.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000733-22.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina que condenou o apelante, com base no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP. A defesa sustenta legítima defesa e, subsidiariamente, requer a desclassificação para contravenção penal de vias de fato, com reconhecimento da prescrição. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu encontra amparo na excludente de legítima defesa; (ii) definir se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, com eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (iii) analisar a possibilidade de fixação de honorários ao defensor dativo atuante na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A excludente de legítima defesa não se configura, pois os depoimentos colhidos e o conjunto probatório demonstram que o réu foi o agente agressor, iniciando os atos de violência ao arremessar sua ex-companheira ao chão, sem qualquer ameaça ou agressão prévia que justificasse reação nos termos do art. 25 do Código Penal.

4. A materialidade do delito está comprovada por laudo de exame de lesões corporais que atesta equimose e edema traumático no braço da vítima, e a autoria é corroborada por depoimentos consistentes colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, revelando coerência com os demais elementos probatórios.

5. A alegação de ausência de dolo não prospera, uma vez que a conduta voluntária de agredir fisicamente a vítima caracteriza o elemento subjetivo do tipo penal do art. 129, § 9º, do CP, que é de natureza dolosa.

6. A desclassificação para contravenção penal de vias de fato não é cabível diante da comprovação da lesão corporal por meio de prova pericial, o que descaracteriza a hipótese de simples desavença física sem resultado lesivo.

7. A prescrição da pretensão punitiva não se verifica, pois a denúncia foi recebida em 03/04/2023 e a pena aplicada foi de 4 (quatro) meses de detenção. Ainda que se cogitasse da contravenção penal, o prazo prescricional de 2 anos previsto no art. 30 do Decreto-Lei nº 3.688/41 somente poderia ser considerado após desclassificação da conduta, o que não ocorreu.

8. A fixação de honorários ao defensor dativo encontra respaldo diante da sua atuação em segundo grau, sendo arbitrado o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em conformidade com a atuação profissional prestada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000733-22.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON GONÇALVES DA SILVA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A, LUCIANO GUIMARAES NUNES - ES27415
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Washington Gonçalves da Silva
contra a sentença de id. 12225206, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspendendo-a por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do CP.

Nas razões (id. 12225219), a defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Requer, ainda, a fixação de honorários ao defensor dativo.

Acerca dos fatos
, a peça acusatório informa que, no dia 17 de outubro de 2016, no bairro Ayrton Senna, no município de Colatina, o réu ofendeu a integridade corporal de Terezinha Jesus Paula Santos, genitora de sua ex-companheira, no interior da residência onde esta vivia.

Consta que, no dia dos fatos, embora o réu não estivesse residindo no local, possuía a chave do imóvel e, pela manhã foi até a residência e, ao encontrar sua ex-companheira, Andressa de Paula Santos, dormindo, a retirou da cama e a arremessou ao chão.

Ao ver a agressão, a filha do casal tentou ajudá-la e foi empurrada no sofá, ocasião em que a vítima tentou intervir, sendo também empurrada pelo acusado, lesionando-a no braço.

Feitas essas considerações, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais de fl. 49, que atestou a presença de equimose arroxeada e edema traumático no braço esquerdo da ofendida e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação à
autoria
, esta também se encontra suficientemente demonstrada pelos depoimentos prestados na polícia (fls. 11, 15 e 19 – IP) e em Juízo (id. 12225196), os quais são coerentes entre si e com os demais elementos de prova constantes nos autos.

Nesse sentido, a ofendida esclareceu que ao tentar separar o acusado de sua filha, foi empurrada por ele, sofrendo a lesão no braço, embora não tenha sido ameaçada por ele.

Quanto ao valor probatório do depoimento da vítima, cito o precedente do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
29/6/2023
), ressaltando-se que, na hipótese, seu relato está amparado nas demais provas dos autos, a exemplo do laudo de lesões corporais (fl. 49).

Desse modo, agiu com acerto o Juízo singular ao condenar o apelante na prática do delito, uma vez que o crime restou comprovado, não se mostrando possível declarar a absolvição do acusado.

Destaco, ainda, que a tese de
legítima defesa
não encontra respaldo na prova produzida.

Nenhum dos relatos indica que o réu tenha sido agredido ou ameaçado de forma a justificar reação, nos termos do art. 25 do Código Penal. Ao contrário, os depoimentos evidenciam que ele foi o agressor, tendo iniciado a sequência de atos violentos ao arremessar sua ex-companheira ao solo, agindo de maneira desproporcional e injustificada.

A alegação de ausência de dolo também não prospera. O dolo está caracterizado pela voluntariedade da conduta de agredir fisicamente as vítimas.

O tipo penal do art. 129, § 9º, do CP é de natureza dolosa, sendo dispensável a intenção específica de causar lesão grave ou permanente.

Também não merece guarida o pedido subsidiário de
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
. A existência de laudo pericial comprovando a lesão corporal afasta a tese de mera desavença física desprovida de resultado lesivo.

Quanto à alegação de
prescrição
, não há que se falar em sua ocorrência, uma vez que o recebimento da denúncia deu-se em 03/04/2023, e a pena cominada na sentença foi de 04 (quatro) meses de detenção, cuja prescrição se opera em 03 (três) anos.

Ainda que se cogitasse de contravenção penal, o prazo prescricional de 02 (dois) anos previsto no art. 30 do Decreto-Lei 3.688/41 somente poderia ser reconhecido após eventual desclassificação, o que, como se viu, não é cabível.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.